Tribunal: STF
Processo: HC 72811
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
RECURSO  - JULGAMENTO  - PAUTA  - INTIMAÇÃO.  A teor do
disposto  no artigo 1.319  do Código Civil,  o credenciamento de novo
representante,  com  ciencia  do  anterior,  implica  a  revogação do
mandato  precedente. Exsurge insubsistente  julgamento no qual não se
observou,  quanto  a  publicação  da  pauta,  o  novo credenciamento,
conclusão  que mais se  robustece quando  requerido que as intimações
saissem  com  o  nome  do  novo  causidico.  A  juntada,  com  o novo
instrumento  de mandato,  de  substabelecimento em  que  registrada a
reserva  de iguais  poderes mostra-se  insuficiente ao afastamento do
vício.